Tribunal: STF
Processo: Rcl 80795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Esperança Borba em face de acórdão proferido pela pela 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5606614- 62.2024.8.09.0051, por alegado desrespeito à tese dos Temas nºs 777 e 940 da Repercussão Geral.



    Rodrigo Esperança Borba narra que nos autos em referência nesta reclamação foi acionado em ação de repetição de indébito em dobro e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Gabriela Machado Rennó e Mateus Rocha de Lisbôa.



    Prossegue afirmando que “ficou demonstrado que este reclamante (registrador de imóveis) é parte ilegítima para figurar no polo passivo daquele feito ação”, uma vez que,



    “[e]m verdade, é o Estado de Goiás que deve ser demandado, pois possui responsabilidade objetiva por eventual dano causado nesse caso, devendo ingressar com posterior ação de regresso para se apurar dolo ou culpa do cartorário, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, conforme decidido pelo STF” (e-doc. 1, p. 14).



    A partir dos paradigmas, defende que o STF firmou entendimento no sentido de que “o Estado responde objetivamente quando notários e registradores causarem danos a terceiros, havendo dever de regresso do Estado contra o notário ou registrador, no caso de dolo ou culpa, a ser apurado em ação regressiva própria” (e-doc. 1, p. 11).



    Sob essa perspectiva, sustenta que a garantia da autoridade do STF impõe que 



    “[o] acórdão reclamado seja reformado, para reconhecer a ilegitimidade passiva deste reclamante (registrador de imóveis), extinguindo o processo em relação a ele, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, devendo ser demandado apenas o Estado de Goiás” (e-doc. 1, p. 24).



    Ao final, requer



    “a) a concessão da medida liminar na presente reclamação, com fulcro no art. 989, II, e art. 300, ambos do CPC, para que seja suspenso o trâmite da ação originária nº 5606614-62.2024.8.09.0051 até o trânsito em julgado desta reclamação, tendo em vista o grave dano a que pode ser submetido o reclamante; (...)



    d) no mérito, a total procedência da presente reclamação, para que seja cassado ou reformado o acórdão reclamado, a fim de que sejam aplicadas as teses fixadas pelo STF nos Temas 777 e 940 de Repercussão Geral, para reconhecer a ilegitimidade passiva deste reclamante (registrador de imóveis), extinguindo o processo originário em relação a ele, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, devendo ser demandado apenas o Estado de Goiás”. (e-doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, a 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Recurso Inominado nº 5606614-62.2024.8.09.0051, manteve a sentença nos termos sumariados a seguir:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGISTRO DE AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE EMOLUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEMAS 777 E 940 DO STF. ART. 290 DA LEI N. 6.015/1973. PRIMEIRO IMÓVEL PARA FINS DE MORADIA. CONTRATO REALIZADO SOB O SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESCONTO DE 50% SOBRE OS EMOLUMENTOS. REQUISITOS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (e-doc 9, p. 165).



    Eis a fundamentação lançada no acórdão:



    “3. Relativamente às matérias alegadas nas razões recursais, as teses não convencem, como bem fundamentado na sentença. 



    4. Vale frisar que, sendo o oficial do cartório titular de atividade delegada do poder público, está sujeito ao preceito constante do art. 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo, objetivamente, pelos danos que causar, não havendo se falar em ilegitimidade passiva fundada no Tema 777/STF, já que este apenas reafirma a solidariedade do ente público quanto aos atos de seus delegatários. 



    5. Pelo Tema 940/STF a tese de ilegitimidade passiva também não se sustenta, pois constou expressamente que a ação pode ser ajuizada contra o Estado ou contra a pessoa jurídica prestadora do serviço público. 



    6. Quanto ao mérito, a despeito das alegações do recorrente de que a Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ-GO) considera apenas o primeiro imóvel, independentemente de ser residencial ou comercial, cabe asseverar que as orientações de caráter administrativo não vinculam a jurisdição, tanto assim que nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vem decidindo na linha do que fez o 1º Grau:



    (....)



    DISPOSITIVO 7. Sentença confirmada por estes e pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento fica servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95”. (e-doc 9, p. 165-166). (grifei)



    Após rejeição dos declaratórios opostos, foi aviado recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por aplicação do Tema nº 800 da repercussão geral. Em sede de agravo interno, a 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 DO STF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a” do Código de Processo Civil, ante da ausência de repercussão geral. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, sob relatoria do Juiz Claudiney Alves de Melo, que desproveu o recurso inominado interposto pela ora agravante e manteve a sentença proferia por seus próprios fundamentos. 



    3. A agravante argumenta que a decisão recorrida violou a Constituição Federal e os Temas 777 e 940 do STF, que tratam da responsabilidade civil de notários e registradores , sustentando que a ação deveria ter sido ajuizada contra o Estado de Goiás, que possui responsabilidade objetiva. Ele solicita que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário seja reconsiderada ou que o agravo seja provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki, DJe de 26/3/2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da questão suscitada. Leia-se, a propósito, a ementa desse julgado: ‘PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (STF – ARE: 835833 RS, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/03/2015).



    5. Ademais, o Recurso Extraordinário apenas será conhecido e julgado quando essenciais e relevantes forem as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao Recorrente, a apresentação formal e motivada da repercussão geral em suas razões recursais, de modo que demonstre perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas, transcendendo a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 566.621/RS (TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. II – É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – O STF, ao julgar o Tema 4 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 566.621/RS, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou entendimento que é inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF – AgR RE: 1228444 RS – RIO GRANDE DO SUL 5041441-39.2015.4.04.7100, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020).



    6. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal não admite o manejo do recurso extraordinário para análise de ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Inscrição em cadastro de restrição ao crédito. Dever de informar o consumidor. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AgR ARE: 818231 MS – MATO GROSSO DO SUL 0009050-14.1998.8.12.0001, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/11/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-250 14-12-2015)’. 



    7. Desse modo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, tampouco do ofensa direta à Constituição Federal, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    8. Ademais, a análise das teses trazidas pelo recorrente demandaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, providência inadmitida em sede de Recurso Extraordinário, consoante preconiza as Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática proferida, por estes e seus próprios fundamentos.” (e-doc 9, p. 529-530).



    Verifico, assim, que a 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás atuou nos limites de sua competência, ao aplicar fundamentos do julgamento do Tema nº 800 da repercussão geral ao caso concreto, sobretudo, porque eventual divergência do entendimento adotado pelo juízo a quo atinente à devolução de emolumentos demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, consoante disposto na Súmula 279 do STF - o que, por consequência, afasta o pleito com relação aos Temas nº 777 e nº 940 da repercussão geral.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente